Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. REGIME DE VISITAÇÃO PROVISÓRIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Nada a prover com relação ao pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo agravante interno, pois referido pleito não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, com apresentação de documentos necessários à comprovação de hipossuficiência.
2. Nenhuma das teses aventadas no agravo interno é suficiente para alterar a conclusão já exposta pela reforma da decisão agravada. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13).
3. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal foram analisados pontos aventados pela agravante e, quanto a estes, não verificado nenhum fato novo suficiente a modificar o que exposto na decisão liminar, nada a alterar nesta sede: caso em que o regime de visitação provisório fixado na origem aparenta não ser o mais adequado à proteção do princípio do melhor interesse e da proteção integral do menor.
5. Quanto à possibilidade de oferecimento de réplica pela autora/agravante, nenhum reparo à decisão agravada: as partes tiveram inequívoca ciência quanto ao determinado em decisões e, tendo oportunidade de apresentar suas manifestações, deixaram de fazê-lo, limitando-se a apresentar novos requerimentos. Do que se tem, apresentada contestação pelo réu/agravado em 03/05/2021; determinada na origem manifestação em réplica; a autora/agravante opôs embargos de declaração; em 11.5.2021, a autora/agravante apresentou petição, limitando-se a informar realização de matrícula do menor em instituição de ensino e que apresentaria contestação e réplica “dentro do prazo assinalado”; e, em 18.5.2021, sobreveio a decisão agravada dando como precluso o ato processual, pois ultrapassado o primeiro momento para a prática do ato. Nada a corrigir.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.